Tribunal: TJDFT
Processo: 0701640-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INVIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO DIANTE DA DESPROPORÇÃO ENTRE O DÉBITO E A PENHORA POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Penhora salarial. Limite para subsistência. Utilidade para a satisfação do crédito.
II. Questão em discussão
2. Possibilidade de penhora salarial mantida a subsistência do devedor visando a efetiva satisfação do crédito.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade do salário (art. 833, IV, do CPC resta mitigada pelo STJ para verba não-salarial desde que garantida a dignidade do devedor e de sua família (30% da renda líquida).
4. A penhora respeitando-se os limites acima, contudo, não serviria sequer para a amortização do débito. Esvaziada a efetividade da penhora, sua manutenção não serviria senão para confiscar parte do salário do devedor sem sequer promover a redução do débito.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: A impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, desde que respeitado percentual para a subsistência do devedor. A constrição no limite acima não é suficiente para viabilizar a satisfação, caso em que se veda a sua manutenção (art. 836 do CPC).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 833, IV, 836; CDC, art. 104-A. Jurisprudência relevante: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16/10/2018; STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 27/02/2019.